Tribunal: TJBA
Processo: 8001737-64.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001737-64.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA DA NATIVIDADE FERREIRA DE MATOS RIOS

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E/OU ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS DOS PROVENTOS DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU DE REDUÇÃO DO SEU QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL DEMONSTRADO. VALOR DE R$3.000,00. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS PARA 20%. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11º DO CPC. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão do Jacuípe que, nos autos da presente Ação Declaratória de Inexistência e ou Anulação de Negócio Jurídico c/c pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, movida por
MARIA DA NATIVIDADE FERREIRA DE MATOS RIOS

(
ID. 69169877
).

2. A sentença objurgada determinou a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a devolução em dobro dos valores que foram cobrados do benefício previdenciário da parte Apelada, assim como o pagamento do valor de R$3.000,00 a título de danos morais.

4. É uníssono que, nas demandas consumeristas em que o consumidor alega desconhecer a origem do débito que lhe fora imputado, por se tratar de fato negativo, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a efetiva existência de relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, da qual o débito se originou, bem como a regularidade da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, quando ocorrer.

5. Da análise dos autos, verifica-se que a Empresa Apelante não logrou êxito em comprovar a relação jurídica existente entre as partes, uma vez que, não acostou aos autos o contrato assinado pela parte autora.

6. Da acurada análise dos fólios, observa-se que a ausência de legitimidade das cobranças formuladas ao Apelado, significa a prática de ato ilícito pelo fornecedor, de sorte a justificar a ocorrência dos danos morais. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, encontra-se em consonância com a situação fática deduzida em juízo, sem que se configure violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não carecendo de redução, sendo mantida a sentença
a quo
neste ponto.

7. Em relação à alegação de inexistência da obrigação de restituir os valores indevidamente cobrados dos proventos da Autora, pois não fora demonstrada a má-fé do Requerido, não merece guarida tal argumentação, posto que a interpretação dada pelo STJ ao parágrafo único do art. 42 do CDC, independe do elemento volitivo do fornecedor, ou seja, não está atrelada a prova da má-fé. Desta feita, incabível a reforma do
decisum
neste particular.

9. Por fim, deve ser majorado os honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo-se a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça